Tribunal: TJSP
Processo: 1024320-85.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Apelo do réu.

A ausência de realização de audiência de conciliação não implica nulidade do processo. As partes poderiam se conciliar a qualquer tempo, independentemente da designação dessa audiência.

Em cumprimento de sentença, os valores comprovadamente pagos pelo réu deverão ser

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Apelo do réu.

A ausência de realização de audiência de conciliação não implica nulidade do processo. As partes poderiam se conciliar a qualquer tempo, independentemente da designação dessa audiência.

Em cumprimento de sentença, os valores comprovadamente pagos pelo réu deverão ser abatidos da dívida.

Na condição de coproprietário do imóvel em questão, o réu não pode ter excluído o seu direito de exercer posse sobre o bem, sobretudo em sede de ação de despejo por falta de pagamento, pois possui direitos inerentes à propriedade do bem imóvel indivisível. Sem embargo da condenação do réu no pagamento das verbas mensais devidas à coproprietária, não pode ele ser despejado do imóvel do qual é coproprietário, devendo a autora veicular por meio adequado a tutela de seus direitos, em especial a extinção de condomínio.

Pedido de despejo julgado extinto, sem exame do mérito, pela inadequação da via eleita. Manutenção da condenação do réu no pagamento das verbas inadimplidas.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000858759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024320-85.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LEONARDO
EUGÊNIO ARRUDA DE ANDRADE, é apelada IRACEMA ARRUDA ANDRADE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria deram provimento em parte ao
recurso. Vencido o 2o juiz que declara."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, GILSON DELGADO MIRANDA
E MELO BUENO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1024320-85.2019.8.26.0405
Comarca de Osasco - 6a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Renata Soubhie Nogueira Borio
Apelante: Leonardo Eugênio Arruda de Andrade
Apelado: Iracema Arruda Andrade
Voto no 23884
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento e
cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Apelo do réu.
A ausência de realização de audiência de conciliação não
implica nulidade do processo. As partes poderiam se conciliar a
qualquer tempo, independentemente da designação dessa
audiência.
Em cumprimento de sentença, os valores comprovadamente
pagos pelo réu deverão ser abatidos da dívida.
Na condição de coproprietário do imóvel em questão, o réu não
pode ter excluído o seu direito de exercer posse sobre o bem,
sobretudo em sede de ação de despejo por falta de pagamento,
pois possui direitos inerentes à propriedade do bem imóvel
indivisível. Sem embargo da condenação do réu no pagamento
das verbas mensais devidas à coproprietária, não pode ele ser
despejado do imóvel do qual é coproprietário, devendo a autora
veicular por meio adequado a tutela de seus direitos, em
especial a extinção de condomínio.
Pedido de despejo julgado extinto, sem exame do mérito, pela
inadequação da via eleita. Manutenção da condenação do réu
no pagamento das verbas inadimplidas.
Apelação parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida à f. 92/94 destes autos de ação de
despejo por falta de pagamento, ajuizada por IRACEMA ARRUDA
ANDRADE, em relação a LEONARDO EUGENIO ARRUDA DE
ANDRADE, julgou procedente o pedido para declarar a rescisão do
contrato de locação celebrado entre as partes e decretar o despejo do
réu, concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária e
condenar o réu no pagamento dos aluguéis e acessórios até a
desocupação, com dedução do valor de R$5.000,00 já pago. Condenou o
réu, também, no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação,
observando ser ele beneficiário da assistência judiciária.
Apelou o réu (f. 103/111), alegando, em suma, que: (a) o
imóvel locado foi herdado pelas partes quando do óbito de sua genitora,
pertencendo 50% ao réu e 50% à autora; (b) já residia no imóvel,
juntamente com sua mãe e, quando do falecimento desta, passou a
pagar a metade do valor do aluguel à sua irmã; (c) atrasou o pagamento
de alguns locativos, em razão de dificuldades financeiras; (d) a sentença
deve ser anulada, pois era obrigatória a realização de audiência de
conciliação e havia concordância das partes em sua designação; (c)
nessa audiência, seria formalizada a proposta de parcelamento da dívida
e a oferta de venda da metade ideal do imóvel à autora; (d) deve constar
da sentença que do valor do débito serão descontados os valores já
pagos pelo réu, a serem apurados em liquidação de sentença, pois vem
arcando mensalmente com o pagamento do aluguel.
A apelação, isenta de preparo por ser o réu beneficiário da
assistência judiciária, foi contra-arrazoada (f. 114/119).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 26/02/2020, considerando-se publicada o
primeiro dia útil subsequente (f. 102); a apelação, protocolada em
19/03/2020, é tempestiva.
As partes celebraram, em 10/08/2016, contrato de locação
residencial urbana do imóvel de propriedade comum, o qual foi herdado
por elas com o falecimento de sua mãe, Maria Aparecida Andrade. Foi
ajustado que o réu pagaria aluguel corresponde a 50% do valor de
mercado do aluguel desse imóvel, ou seja, R$1.200,00, além das
despesas com IPTU e provenientes da utilização do imóvel (f. 35/41).
Alegou a autora, em suma, que: (a) é herdeira de Maria
Aparecida Andrade e, nessa condição, locou ao réu o imóvel situado na
Rua Vila Lobos 42, Jardim Alvorada, Osasco, mediante o pagamento do
aluguel mensal no valor de R$1.200,00, valor esse que corresponde à
metade do valor da locação, pertencente à herdeira; (b) o réu deixou de
pagar os aluguéis desde setembro de 2018. Postulou a rescisão do
contrato com a desocupação do imóvel e a condenação do réu no
pagamento dos aluguéis e encargos inadimplidos.
A inicial veio instruída com a escritura de inventário e
partilha e, também, com a certidão da matrícula do imóvel, nas quais
constou que o réu, Leonardo Eugênio Arruda de Andrade, também é
herdeiro de Maria Aparecida Andrade sendo coerdeiro de metade ideal
do imóvel localizado na Rua Vila-Lobos, 42 (f. 22/28 e 29/34).
De início, sem razão o réu ao postular pela nulidade da
sentença em razão da ausência de designação de audiência de
conciliação.
Isso porque, sua ausência não implica nulidade do
processo, pois não é obrigatória.
As partes poderiam se conciliar a qualquer tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente da realização dessa audiência e não o fizeram e, ao
contrário do que alegou o réu, a autora não se interessou pela realização
dessa audiência (f. 82).
Nesse sentido são os precedentes deste E. Tribunal:
Apelação - Despejo por falta de pagamento Audiência de conciliação
- Não realização Inexistência de nulidade - Inadimplemento
confirmado Apelo improvido. (Ap. 1001483-32.2018.8.26.0547; 25a
Câmara de Direito Privado; Rel. Almeida Sampaio; j. 13/04/2020).
Locação de imóvel
Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com ação de cobrança 1. Cerceamento de defesa
Inocorrência Ausência de prova de quitação do débito em sede de
contestação e apelação pagamentos não comprovados. 2. Ausência
de designação de audiência de conciliação que não gera nulidade
Partes que podem se compor a qualquer tempo e não dependem do
juízo para este fim Inexistência, portanto, de obrigatoriedade da
previsão do artigo 334 do CPC. 3. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos Recurso desprovido. (Ap. 1004589-53.2016.8.26.0100;
Rel.: Vianna Cotrim; 26a Câmara de Direito Privado; j. 12/08/2019).
Quando da apresentação de sua contestação, o réu
depositou nos autos o valor de R$5.000,00 (f. 71), tendo a sentença
determinado a dedução desse valor do débito total do réu.
Informou o réu, todavia, que continuou pagando os
aluguéis que foram se vencendo no curso da lide, nos termos do
contrato.
Em cumprimento de sentença, comprovado o pagamento
dos aluguéis vencidos no curso da lide, serão eles também deduzidos do
valor total cobrado.
De outra banda, o réu, na condição de coproprietário do
imóvel em questão, tem direito de exercer a posse sobre o bem, não
podendo, portanto, apesar do contrato de locação celebrado com a
coproprietária, ser despejado do imóvel comum e indivisível.
Embora exista o contrato de locação, no qual as partes
estabeleceram as obrigações em relação à utilização exclusiva do imóvel
comum pelo réu, que se obrigou ao pagamento de aluguel mensal, é ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também coproprietário do imóvel e possui direitos inerentes à
propriedade do imóvel indivisível.
Deve a autora veicular por meio adequado a tutela de
seus direitos, em especial a extinção de condomínio.
Nesse sentido, aliás, menciono vasta jurisprudência deste
E. Tribunal:
LOCAÇÃO. DESPEJO. Propriedade em condomínio. Imóvel
indivisível.
Uso
exclusivo.
Impossibilidade
de
despejo
da
coproprietária. Utilização do bem que decorre do direito de
propriedade. Art. 1.314 do CC. (...) Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Ap. 1002603-76.2018.8.26.0526; Rel. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 18/12/2019).
Locação - Ação de despejo (...) Ausência de informação na inicial de
qual seria o débito ou a correção não aplicada pelo réu, no aluguel
devido à autora Impossibilidade, ademais, da propositura de ação de
despejo contra coproprietário de imóvel indivisível Improcedência -
Recurso não provido (TJSP; Apelação no 1002882-69.2016.8.26.0223;
Rel. Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado; j. em 12/07/2017)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO
C/C
COBRANÇA

PARCIALMENTE
PROCEDENTE COISA COMUM DESPEJO DE CONDÔMINO
INDEVIDO COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO PELO USO DE
COISA COMUM - POSSIBILIDADE
RECURSOS NÃO
PROVIDOS (TJSP; Apelação no 3002793-51.2013.8.26.0438; Rel.
Luiz Eurico; 33a Câmara de Direito Privado; j. em 25/04/2016)
“LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS. DESPEJO. DENÚNCIA
VAZIA.
EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL. VIA
ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO NESTE ASPECTO NÃO PROVIDO. Considerando-se a
relação jurídica discutida nos autos, incorreto o manejo da via eleita,
tendo em vista a impossibilidade jurídica de se decretar
o despejo do coproprietário do
bem”.
(Ap.
n.
0007055-86.2011.8.26.0011, rel. Des. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de
Direito Privado; j. 22.10.2013).
“Locação. Ação de despejo por denúncia vazia. Extinção sem
apreciação do mérito, por inadequação da via eleita. Confirmação.
Relação locatícia não provada nos autos. Existência, ademais, de
condomínio sobre o imóvel. Impossibilidade jurídica de se decretar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o despejo de coproprietário. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(Ap. n. 0003602-72.2009.8.26.0102, rel. Des. Cesar Lacerda, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 3.5.2012).
Não se olvida que o réu não invocou sua situação de
coproprietário do imóvel a fim de elidir o pedido de despejo.
Todavia, pugnou por sua manutenção na posse do imóvel,
realizando o depósito do valor de R$5.000,00 nestes autos, postulando o
parcelamento dos valores devidos e, finalmente, mencionando que
eventual saldo devedor seria descontado de sua parte quando da venda
do imóvel, o qual, aliás, já se encontrava à venda.
Nesse particular, incide o brocardo “da mihi factum dabo tibi
ius” (dá-me os fatos que te darei o direito), ou seja, a pretensão da parte
que se aplique esta ou aquela norma legal para o acolhimento de seu
pedido não vincula o julgador, que deve se atentar para os fatos e os
fundamentos jurídicos do pedido.
Nesse sentido, merecem ser colacionados os seguintes
precedentes mencionados por Theotônio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca:
“Não se confunde 'fundamento jurídico' com 'fundamento legal', sendo
aquele imprescindível e este dispensável, em respeito ao jura novit
curia (o juiz conhece o direito)” (STJ-1a T., REsp 477.415, Min. José
Delgado, j. 8.4.03, DJU 9.6.03). No mesmo sentido: RT 696/158, JTA
120/277, maioria.” “A invocação desta ou daquela regra jurídica é
argumento, e não razão da pretensão. A decisão deve responder às
razões das pretensões, porque transformadas em questões, mas não
necessariamente à argumentação das partes. Jura novit curia (STJ-4a
T., Ag 5.540-AgRg, Min. Athos Carneiro, j. 18.12.90, DJU 11.3.91)”
“O nosso direito prestigiou os princípios do jura novit curia e do da
mihi factum, dado tibi jus. Isso significa que a qualificação jurídica
dada aos fatos narrados pelo autor não é essencial para o sucesso da
ação. Tanto que o juiz pode conferir aos fatos qualificação jurídica
diversa da atribuída pelo autor” (RSTJ 111/139). No mesmo sentido:
RSTJ 140/587, RT 830/192)”.
“Dados os fatos da causa, ao juiz cabe dizer o direito; e não implica
julgamento extra petita indicar o julgador, ao acolher o pedido,
fundamento legal diverso do mencionado na inicial” (STJ-4a T., Ag.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.016-AgRg, Min. Fontes de Alencar, j. 9.4.91, DJU 27.5.91).” (in
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”,
verbetes 8b, 10 e 11 ao art. 282, Saraiva, 42o ed., 2010, pg. 393, 394).
Nesse sentido, esta C. 35a Câmara de Direito Privado
assim
já
decidiu
nos
Embargos
Infringentes
n.
0004243-04.2012.8.26.0604/50000, de relatoria do eminente Des. Gilson
Delgado Miranda, julgado em 1o/02/2016.
Colaciono, a seguir, trecho desse acórdão:
“Em primeiro lugar, como se sabe, “não há falar em julgamento 'extra
petita' quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da
pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa
da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os
pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma
interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se
esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo
porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente
formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos
'da mihi factum dabo tibi ius' (dá-me os fatos que te darei o direito) e
'iura novit curia' (o juiz é quem conhece o direito)” (STJ, AgRg no
REsp n. 1.385.134-RN, 3a Turma, j. 19-03-2015, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva). Vale dizer: “ao magistrado é facultado aplicar o
direito em conformidade com seu livre convencimento, utilizando-se
dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto, não estando
adstrito aos fundamentos jurídicos esposados por qualquer das partes.
É a concretização dos brocardos latinos 'da mihi factum et dabo tibi
jus' e 'jura novit cura'” (STJ, AgRg no REsp n. 1.495.583-DF, 2a
Turma, j. 03-02-2015, rel. Min. Humberto Martins). No caso vertente,
não obstante o embargado tenha narrado a conduta culposa do
preposto da embargante e fundamentado sua pretensão na
responsabilidade civil subjetiva, a Turma Julgadora não estava adstrita
à tese suscitada, especialmente considerando que não extrapolou os
limites objetivos da lide nem concedeu tutela diversa da pretendida.
Não há que se falar, portanto, em julgamento extra ou ultra petita”.
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação para
julgar extinto o pedido de despejo, pela inadequação da via eleita,
mantendo a condenação do réu no pagamento das verbas locatícias
inadimplidas, devendo ser comprovados, em cumprimento de sentença,
os valores eventualmente pagos pelo réu, os quais serão deduzidos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da condenação.
Considerando recíproca a sucumbência, em proporções
assemelhadas, condeno cada parte a recolher aos cofres públicos a
metade dos valores que a outra teria gasto a título de custas e despesas
processuais, se não fosse beneficiária da assistência judiciária; condeno
o réu no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da condenação, e condeno a autora no pagamento de 10% do
valor atualizado atribuído à causa (R$16.589,40), com juros moratórios
de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, com a observação de
serem ambos beneficiários da assistência judiciária.
Finalmente, com a ressalva de meu entendimento
contrário, adiro ao entendimento dominante nesta Câmara, que segue os
precedentes do E. STJ, no sentido de que o parcial provimento da
apelação não enseja majoração/fixação de honorários em sede recursal.
Apelação parcialmente provida.

Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Leonardo Eugênio Arruda de Andrade
Apelada: Iracema Arruda de Andrade
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26738
Acompanho o voto do Relator Sorteado - Des. Morais Pucci -,
em relação ao afastamento das preliminares.
No mais, a Autora alega, na petição inicial, que celebrou
contrato de locação com o Requerido (locatário), que inadimplidos os aluguéis e
encargos da locação e pede a declaração da rescisão contratual (com a desocupação
voluntária do imóvel, sob pena de despejo) e a condenação ao pagamento dos alugueis e
encargos da locação.
O Requerido sustenta, na contestação de fls.62/66, que a Autora
e o Requerido são irmãos, que o imóvel locado era de propriedade da mãe, que após o
falecimento da mãe “resolveu pagar metade do valor do aluguel da casa” para a Autora
porque “achou justo”, que enfrentou “dificuldades financeiras” e atrasou os pagamentos
dos alugueis e que propõe a celebração de acordo, com o depósito judicial no valor de
R$ 5.000,00 (comprovante de fls.71/72).
Após a réplica (fls.75/78), a sentença de fls.92/94 julgou
procedentes os pedidos, para declarar a rescisão do contrato de locação, com a
concessão de prazo para a desocupação voluntária (sob pena de despejo), e para
condenar ao pagamento dos alugueis e encargos da locação, deduzido o valor do
depósito judicial, além das verbas da sucumbência.
Incontroversa a celebração do contrato de locação (fls.35/41),
referente ao imóvel situado na Rua Vila Lobos, número 42, Jardim Alvorada,
Osasco/SP.
Conforme cópia da escritura pública (fls.22/28), o bem era de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade de Maria Aparecida de Andrade (mãe da Autora e do Requerido) e, com o
falecimento, a propriedade foi dividida entre a Autora e o Requerido.
A propriedade de parcela ideal do imóvel garante ao Requerido
o direito de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, nos termos do artigo 1.228 do Código
Civil desde que respeitada a copropriedade da Autora (artigo 1.314 do mesmo
Código).
No livre exercício do direito de propriedade, o Requerido anuiu
à celebração do contrato de locação com a Autora e assumiu a posição de locatário,
com a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis e encargos da locação (cláusula
terceira do contrato).
A livre disposição patrimonial realizada pelo Requerido torna
aplicável o disposto na Lei número 8.245/91, e inconteste a inadimplência, o que
configura o descumprimento contratual (artigo 23, inciso I, daquela Lei), impondo-se a
declaração da rescisão contratual, com a concessão de prazo para a desocupação
voluntária (sob pena de despejo artigo 63 da mesma Lei), e a condenação ao
pagamento dos alugueis e encargos da locação.
Anoto, por fim, que a sentença já determinou a dedução do valor
do depósito judicial (fls.71/72) e que eventual pagamento parcial adicional (conforme
sustentado em razões recursais) deve ser apreciado na fase de cumprimento do julgado
(se o caso).
Dessa forma, mantida a sentença, adotados também os seus
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono da Autora para 15%
do valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os
honorários advocatícios do patrono da Autora para 15% (quinze por cento) do valor da
condenação, observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
12ED68CA
10
12
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
D553A2B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024320-85.2019.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.